Tribunal: TJMT
Processo: 0001341-87.2015.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001341-87.2015.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELITON MORAES DA SILVA - CPF: 039.027.541-76 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KASSIO MENEZES CARDOSO - CPF: 000.185.911-08 (VÍTIMA), ADIR GOMES DE ALMEIDA - CPF: 502.573.661-72 (ASSISTENTE), HERISSON SANTINO DURAES - CPF: 120.280.307-55 (ASSISTENTE), EMERSON AQUINO DE SANTANA - CPF: 884.600.451-53 (ASSISTENTE), EDUARDA NASCIMENTO VALE - CPF: 043.064.951-75 (ASSISTENTE), GISELE BARBARA GOMES SILVEIRA - CPF: 051.462.221-00 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO GOMES CORREIA - CPF: 030.634.091-70 (ASSISTENTE), MAILON BRUNO SOARES REIS - CPF: 010.305.042-61 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão ausentes os indícios de autoria ou materialidade a justificar a impronúncia; e (ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

4. No caso concreto, a materialidade está satisfatoriamente comprovada e os indícios de autoria restaram demonstrados por depoimentos consistentes dos policiais militares, apresentando informações da confissão informal do recorrente, aliados à compatibilidade balística e aos demais elementos constantes dos autos.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não é suficiente para afastar os indícios colhidos na fase de instrução.

6. Quanto às qualificadoras, não se mostram manifestamente improcedentes. A alegada motivação fútil e a surpresa à vítima encontram respaldo nos elementos informativos dos autos, devendo ser objeto de deliberação pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. As provas colhidas sob o crivo do contraditório demonstram a plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente sobre autoria e qualificadoras. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.433.266/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WELITON MORAES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELITON MORAES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0001341-87.2015.8.11.0023, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 282803916, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente almeja a
impronúncia
, sustentando que a decisão recorrida baseou-se tão somente em elementos informativos contidos no inquérito, inexistindo prova judicializada a ampará-la. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Contrarrazões são vistas no ID 282803918, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 282803920.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 292428364, sustentando que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e motivação possível, além de elementos que justificam a manutenção das qualificadoras.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta,
e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 282803912), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
WELITON MORAES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por ter, em tese, no dia 17/05/2015, por volta das 04h, na Rua Júlio Campos, s/n (próximo ao bar do Adelar), Centro Antigo, do Município de Peixoto de Azevedo-MT, agindo com intenção homicida, matado a vítima
Kassio Menezes Cardoso
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo-lhe 05 (cinco) disparos de arma de fogo, os quais provocaram-lhe ferimentos que foram suficientes para sua morte.

Segundo consta da denúncia, restou apurado que, na data e local acima mencionados, o denunciado e a vítima estavam na "Boate Diesel" (conhecida como Bar do Adelar), quando se desentenderam, por razões de somenos importância. Na sequência, já do lado de fora da citada boate, de posse de uma arma de fogo o recorrente
WELITON
, repentinamente, de modo a dificultar a defesa da vítima, efetuou inúmeros disparos contra Kássio, os quais o atingiram, por 05 (cinco) vezes (nas regiões glútea esquerda inferior,
torácica e flanco esquerdo, mamária direita e superior do braço esquerdo),
causando-lhes as lesões que foram causa suficiente de sua morte, e empreendeu fuga.

Devidamente recebida a denúncia e finda a instrução, sobreveio decisão de pronúncia, a qual foi confrontada por meio de recurso defensivo, sendo este desprovido, em decisão de relatoria do i. Des. Pedro Sakamoto (ID 282802886 - Pág. 27). Contudo, antes da realização da sessão do júri, sobreveio decisão reconhecendo a nulidade daquela pronúncia, por excesso de linguagem, determinando seu desentranhamento (ID 282803889), razão pela qual outra foi prolatada, consubstanciando o
decisum
ora recorrido (ID 282803901).

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida impronúncia

No caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações –
mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação
– porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja,
o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, pela Certidão de Óbito, Laudo de Necrópsia, todos disponíveis no ID 282802874, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o possível envolvimento do recorrente
WELITON MORAES DA SILVA
no ilícito, nada obstante tê-lo negado em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 282802872 - Pág. 30 e ID 282802879 - Pág. 24), aduzindo ainda suposta ação truculenta dos militares que realizaram sua prisão, forçando-o a confessar o ilícito.

Sob o crivo do contraditório foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Emerson Aquino de Santana
e
Adir Gomes de Almeida
, policiais militares que participaram da ocorrência, os quais foram uníssonos em declarar que receberam denúncias anônimas de que o recorrente seria o autor do crime, e que, quando de sua prisão, ele teria confessado a prática delitiva, fornecendo detalhes sobre o fato, esclarecendo que havia chegado no estabelecimento, antigo bar do Adelar,
estava em posse de uma pistola 380
, nas proximidades do estabelecimento ele teria escondido essa pistola e adentrou;
após a desavença entre ele e a vítima ele foi até o local que havia escondido a pistola, pegou ela, voltou ao local onde ele fez o disparo na vítima
(ID 282802872 - Pág. 25/26 e ID

282802879 - Pág. 12).

Por sinal, conquanto não tenha sido apreendida a citada arma, não se desconhece que tal informação apresentada pelos policiais, segundo o declarado pelo recorrente, teve sua plausibilidade reiterada pelas informações do laudo pericial, confirmando que
o projetil extraído do corpo da vítima era compatível com
“calibre .380 AUTO”
(ID 282802882 - Pág. 8).

Nesse contexto, o policial militar
Emerson Aquino de Santana
elucidou as citadas informações anônimas, sendo que os informantes, apesar de presenciarem os fatos, recusaram-se a testemunhar formalmente por medo de represálias do recorrente e de seus familiares, os quais também teriam histórico de violência, segundo os relatos. Bem assim, afirmou que todos os relatos recebidos apontavam
WELITON
como o autor dos disparos, mencionando que ele saiu da boate e retornou atirando contra a vítima.

Registre-se, neste diapasão, inexistir motivos para desacreditar do depoimento dos policiais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
"[...] os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(STJ – AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve "
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade"
.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
"a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias"
.

Concatenando as assertivas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aos meandros das investigações, incluindo a motivação do ilícito, seu possível autor e o contexto em que ocorreu, mesmo em análise perfunctória, e compatível com o atual estágio do processo, indicam que
a versão acusatória encontra mínimo agasalho nos elementos de convicção constantes do feito
, o que deflui na plausibilidade da acusação.

Além do que, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade; ao contrário, o foi de modo concatenado, no curso do trabalho de investigação do feito, consoante se vê dos relatórios policiais que instruem estes autos eletrônicos (ID 282802874 - Pág. 6/7), e cujos elementos de convicção são suficientes a contrapor a negativa apresentada.

Como deveras repisado na decisão impugnada, e contrariando o alegado pela i. Defesa, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
potencialmente
tem envolvimento no ilícito, nos termos expressos na r. pronúncia.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados
podem
ter tentado ceifar a vida das vítimas,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
,
exigência que está atendida nos autos
.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, aptos à manutenção da pronúncia e consequente submissão do recorrente ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras

No que tange ao pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Com efeito, o conjunto de provas até então angariado revela que não se mostra manifestamente improcedente a
motivação fútil
, havendo informações nos autos de que o crime possivelmente foi praticado em um contexto de desentendimento entre o recorrente e a vítima, que supostamente teria desferido um tapa na face de
WELITON
, fato que gerou a discussão entre ambos levando este à realização dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Quanto à alegação de que o próprio Ministério Público teria pleiteado o afastamento da qualificadora do motivo fútil, verifica-se que, embora tenha havido tal manifestação nas alegações finais ministeriais, não se descuida que foi efetivamente narrada na exordial acusatória, ao descrever a ocorrência de
“um desentendimento entre ambos, por razões de somenos importância”
(ID 282802872 - Pág. 10), prontamente esvaziando qualquer debate acerca da observância ao princípio da correlação.

Por sua vez, a pronúncia fundamentou a presença da qualificadora nos seguintes termos: "
Quanto a qualificadora subjetiva da futilidade, também encontra-se presente pois
a vítima teria supostamente desferido um tapa na face do acusado, fato que gerou a discussão entre ambos
levando o denunciado ao cometimento dos disparos que ceifaram a vida da vítima, razão pela qual os referidos motivos deverão ser melhor avaliados pelo Conselho de Sentença a fim de verificar se tal circunstância caracteriza a futilidade"
(ID 282803901 - Pág. 6).

E, em atenção aos termos da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações apresentadas em juízo pelo policial
Adir Gomes de Almeida
, elucidando que, segundo as informações apresentadas pelo recorrente por ocasião de sua custódia, a desavença havia entre ele e o ofendido, teria sido motivada por uma agressão iniciada por
Kassio
, permitindo concluir que
é plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
,
tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que a vítima, em tese, foi surpreendida com a ação repentina do ofendido, sendo que o laudo pericial constatou que ela foi alvejada por 05 (cinco) disparos de arma de fogo – dentre os quais
um lhe atingiu na região glútea (por trás), ao passo que os demais se direcionaram ao tórax
, causando lesões que lhe ceifaram a vida, a indicar que aparentemente não teve a oportunidade de se defender, ou ao menos que tal chance lhe foi diminuída.

Diante de tais informações, mesmo que não tenha sido ouvida testemunha presencial, subsistem indicativos atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa. Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
I. A decisão de pronúncia não pode se aprofundar nos aspectos fáticos e jurídicos dos autos, devendo se limitar aos elementos mínimos e necessários à deliberação do Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. Assim, apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.433.266/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024) – destaquei.

Via de consequência, reputo inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados estampados no art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WELITON MORAES DA SILVA
, a fim de manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º 0001341-87.2015.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025